Tribunal: STF
Processo: Rcl 63006
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São José dos Campos/SP, contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0011180-98.2021.5.15.0045, pelo qual teriam sido inobservados os enunciados nº 37 e nº 43 da Súmula Vinculante do STF.
 
 2.	O reclamante narra tratar-se, na origem, de reclamação trabalhista em que a parte autora, ora beneficiária, “ocupante do emprego público de Agente Comunitária de Saúde, regida pelas normas da CLT, requer a aplicação do plano de carreira instituído pela Lei Municipal nº 3.186/1986”.

 3.	Informa que o Juízo de 1º grau julgou o pedido improcedente. Todavia, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reformou a sentença “para determinar o enquadramento pleiteado, assim como a condenação do Município a promover a progressão funcional da parte autora, por tempo de serviço, nos termos da inicial, com o pagamento das respectivas diferenças salariais”.
 
 4.	Relata que interpôs recurso de revista, oportunidade em que se alegou ofensa aos arts. 22, inc. I, e 37, caput e incs. X e XIII, da CRFB; art. 9º-G, inc. III, da Lei nº 11.350, de 2006, alterado pela Lei nº 12.994, de 2014; Orientação Jurisprudencial nº 297 da SDI-I do TST; e ao disposto nos enunciados nº 37 e nº 43 da Súmula Vinculante do STF. Noticia que ao recurso foi negado seguimento. Relata que, na sequência, interpôs agravo de instrumento, cujo seguimento também foi negado, seguido do respectivo agravo interno, o qual foi desprovido.

 5.	Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e o trâmite do Processo nº 0011180-98.2021.5.15.0045, até julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, objetivando cassar o ato impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	No caso em tela, a alegação do reclamante é, eminentemente, a de que o Tribunal reclamado teria deixado de observar os enunciados nº 37 e nº 43 da Súmula Vinculante do STF, os quais ostentam o seguinte teor:
 
E. 37 (SV): “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
E. 43 (SV): “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”
 
 9.	Com efeito, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em análise do recurso ordinário interposto pela parte beneficiária, reformou a sentença de piso, sob os seguintes fundamentos:

“A reclamante narra na inicial que foi admitida em 23/06/2010, mediante aprovação em concurso público, para exercer a função de agente comunitário de saúde, pelo regime celetista. Alega se enquadrar no plano de carreira previsto na Lei 3186/86, o que lhe garante o direito a progressão por antiguidade.
O reclamado, em sede de defesa, afirma que o cargo em que pretende enquadramento é de natureza, provimento e regime jurídico distintos do emprego público de agente comunitário de saúde; que a Lei 3186/86 não foi recepcionada pela constituição. Destaca a impossibilidade de alteração do registro funcional da autora para enquadramento na Lei Municipal nº 3.186/86, por configurar provimento derivado vertical ilícito e aponta violação ao artigo 37, incisos II, X e XIII da CF, além da Súmula Vinculante nº 37. 
Com efeito, incontroverso nos autos que a reclamante está regularmente inserida no quadro de empregados do município, ocupando o cargo de agente comunitário de saúde, atividade regida pela Lei nº 11.350/2006. 
Referida lei federal prevê que os municípios mantenham plano de cargos e salários para os agentes comunitários de saúde (ACS), conforme artigo 9º-G. 
Outrossim, o município, antes da incorporação da reclamante aos quadros, já possuía plano de cargos e salários para os servidores municipais, estabelecido na Lei n° 3.186/86, o qual inclui, em seu anexo, o cargo de agente comunitário. 
Ressalte-se que até a presente data não foi editado plano específico dos ACSs.
Assim, entendo que não procede a alegação do reclamado no sentido de que a aplicação da Lei Municipal nº 3.186/86 ofenderia o princípio da legalidade e as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 12.994/2014, uma vez que referida lei estabelece apenas requisitos mínimos para regulamentação da atividade, cabendo ao ente municipal disciplinar o plano de carreira dentro de referidos parâmetros. 
Neste contexto, diante da ausência de regulamentação específica pelo Município reclamado, a reclamante submete-se ao regramento geral, qual seja, aquele previsto na Lei nº 3186/86. 
Frise-se que não há que se falar em contrariedade ao disposto na Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não se trata de aumento de vencimentos, mas, apenas, de correção por esta Especializada em face do descumprimento à legislação municipal. 
Desse modo, reforma-se a sentença para condenar o Município a proceder à progressão funcional por antiguidade da reclamante nos termos da inicial, bem como deferir o pagamento das diferenças salariais daí advindas, com reflexos em férias acrescidas do terço constitucional, 13º salários, e depósitos de FGTS, observando-se o período imprescrito (prescrição quinquenal). 
(...)
DIANTE DO EXPOSTO, DECIDO: CONHECER DO RECURSO DE MÁRCIA VALERIA PINHEIRO E O PROVER para condenar o Município a proceder à progressão funcional por antiguidade da reclamante nos termos da inicial, bem como deferir o pagamento das diferenças salariais (...)” (e-doc. 7, p. 4-5 e p. 7; grifos acrescidos). 

 10.	Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho, autoridade reclamada, em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, entendeu pelo desprovimento do recurso do reclamante, conforme extrai-se da seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 
RECURSO REGIDO PELA LEI Nº 13.015/2014. 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. LEI MUNICIPAL Nº 3.186/1986. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 896, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DA CLT. 
O Regional solucionou a controvérsia a partir da interpretação de legislação municipal, de maneira que o processamento do recurso de revista exigiria a demonstração de interpretação divergente dessa legislação por outros Tribunais Regionais do Trabalho, no seu Pleno ou Turma, ou pela SbDI-1, nos termos do artigo 896, alíneas ‘a’ e ‘b’, da CLT. Por outro lado, constata-se que qualquer rediscussão acerca do tema, para adoção de entendimento contrário àquele adotado pelo Colegiado a quo, como pretende o reclamado, implicaria, inevitavelmente, o reexame da valoração dos elementos de prova produzidos pelas esferas ordinárias, o que é vedado a esta instância recursal de natureza extraordinária, nos termos do que preconiza a Súmula nº 126 do Tribunal Superior do Trabalho, na medida em que não há transcrição da legislação municipal no acórdão regional. 
Agravo de instrumento desprovido.” (e-doc. 11, p. 1; grifos do original).

 11.	Nesse cenário, nota-se que autoridade reclamada reconheceu o direito de progressão funcional na carreira, por tempo de serviço, à autora da ação, por entender devida a inserção de seu cargo no Plano de Cargos e Salários previstos na Lei municipal nº 3.186, de 1986, haja vista a admissão ter se dado mediante concurso público, em que pese a natureza celetista do vínculo firmado entre as partes.

 12.	Assim, entendo que os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo dos enunciados vinculantes supostamente violados não guardam estrita aderência, porquanto, in casu, o direito à progressão funcional não decorreu do enquadramento da servidora em novo cargo, mas da aplicação da legislação geral dos servidores do Município de São José dos Campos/SP à sua situação. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 13.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
 “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).
 
 14.	No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 64.885/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/01/2024, p. 17/01/2024; Rcl nº 62.620/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 06/12/2023, p. 07/12/2023; Rcl nº 62.201/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/12/2023, p. 13/12/2023; e Rcl nº 61.068/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/07/2023, p. 07/08/2023.
 
 15.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator